Tribunal: STF
Processo: HC 61371
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS
INFRINGENTES.
A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DESTA CORTE, REALMENTE - É ESSA
QUESTÃO FOI AMPLAMENTE DEBATIDA PELO PLENÁRIO, NO RECR 89965 (RTJ
94/788 E SEGS.) -, VEM MANTENDO O ENTENDIMENTO DE QUE, AINDA QUANDO
SE TRATE DE DEFESA DATIVA, NÃO TEM ELA O DEVER DE APELAR, POR
PREVALECER, NO DIREITO PROCESSUAL PENAL, O PRINCÍPIO DA
VOLUNTARIEDADE DO RECURSO, SALVO SE A LEI O TEM COMO OBRIGATORIO.
SE ASSIM É COM RELAÇÃO A APELAÇÃO, O MESMO SE DARA, POR IDENTIDADE
DE RAZÃO, COM OS EMBARGOS INFRINGENTES.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.